Tribunal: STF
Processo: AI 554670
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Efeitos infringentes. Rediscussão de matéria já
   decidida. Impossibilidade. 2. Embargos de declaração acolhidos
   apenas para corrigir erro material no acórdão embargado, sem
   alteração de sua conclusão.